Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência incidental em mandado de segurança, formulado por JULIANA RETAMEIRO SILVA, por suposto descumprimento reiterado de ordem judicial (ID 71535464). Inicialmente, foi impetrado Mandado de Segurança com pedido liminar em face de ato comissivo e supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na exoneração do cargo em 26/11/2024, por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. (ID 67477268). A liminar foi concedida ao ID 67572211, sendo determinado ao Distrito Federal que reintegrasse, em 48 horas, a impetrante no Cargo de Assistente Social, da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a devida restauração do pagamento do correspondente salário. Após informado ao Juízo o descumprimento da liminar, foi determinado o seu cumprimento no prazo de 24 horas, sob pena de incidência de multa diária (ID 67720072), da qual o Distrito Federal foi intimado ao ID 67776139. Alega a impetrante, em síntese, que houve cumprimento apenas parcial da ordem judicial, uma vez que o impetrado restabeleceu a inclusão da servidora na folha de pagamento a partir de janeiro de 2025, mas voltou a suspender o pagamento de seus vencimentos nos meses de abril e maio do mesmo ano. Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de assegurar o cumprimento integral da decisão que determinou a inclusão da impetrante na folha de pagamento, com a regularização imediata do pagamento de sua remuneração, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas cabíveis. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, embora tenha a impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como bem pontuado na inicial, o descumprimento da decisão judicial se iniciou em abril de 2025. Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. Destarte, a apreciação do pedido de determinação, ao ente distrital, de cumprimento da decisão judicial poderá aguardar o expediente forense. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância